Tribunal: TJMT
Processo: 8010278-81.2017.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010278-81.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 739.327.953-34 (RECORRENTE), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), CELSO LAZZARETTI - CPF: 393.702.599-53 (RECORRIDO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES VERBAIS E AMEAÇA DE MORTE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -

FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 143681179, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
12/01/2017
, acompanhado por um funcionário, realizava cobrança de mercadorias vendidas para a Sra.
Aline Jane Dias Oliveira
, que reside e trabalha na propriedade do reclamado.

Assevera que, durante a visita, não localizou a Sra. Aline, sendo recebido pela esposa do reclamado, que os tratou com rispidez, de modo que se retiraram da propriedade e continuaram as cobranças na região.

Afirma que, no dia
25/01/2017
, realizaram nova tentativa de cobrança, sendo que ao chegarem na frente do domicílio da Sra. Aline, foram alcançados e abordados pelo reclamado que, muito nervoso, apontou uma arma de fogo (revólver calibre 38) para o autor e seu funcionário, acusando-os de terem invadido sua casa na visita anterior e discutido com sua esposa, ameaçando-os de morte caso retornassem àquela propriedade.

O magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

A responsabilidade civil extracontratual subjetiva pressupõe a existência de três pressupostos: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre ambos. No caso concreto,
as condutas atribuídas ao Requerido (agressões verbais e ameaça de morte) foram suficientemente demonstradas
.

Documentalmente, ambas as partes registraram boletins de ocorrência.

Quanto às demais provas produzidas, veja se que da gravação ambiente à id. n. 17382344, a Sra. Raimunda, embora afirme que chegou ao local no final dos acontecimentos, assegura que o Requerido empunhava um revolver.

Nos autos conexos (proc.
n. 8010277-96.2017.8.11.0086) foi feita a oitiva da Sra. Aline na qualidade de informante.

No ponto, o depoimento prestado por informante tem valor probatório, desde que coerente com os demais elementos de provas constantes dos autos, incumbindo ao magistrado atribuir-lhe valores que possa merecer, de acordo com o seu livre convencimento (art. 447, §§ 4º e 5º do CPC).

Assim, o depoimento prestado pela Sra. Aline, que, na condição de informante deve ser analisado em conjunto com as demais provas produzidas, foi no sentido de corroborar o quanto narrado pelo Autor.

Veja-se que ao ser interrogada,
a testemunha confirmou a discussão instaurada no dia e local dos fatos, o proferimento de palavras insultosas por parte do Requerido e a existência de uma arma de fogo na cena
. Ao ser inquirida, esta asseverou “que não deu tempo nem dos meninos sair de dentro do carro ele já começou a agredir os meninos com as palavras, xingou os meninos” e, questionada sobre existência de arma assegurou que “tirou e mostrou para os meninos”.

Ou seja, o depoimento da Sra. Aline confirma os fatos alegados na exordial, havendo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do Requerido e o dano experimentado pelo Requerente, restando, portanto, patente o dever de indenizar (arts. 186 e 927, ambos do CC).
(grifei)

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
a título de danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrentes das agressões verbais e ameaça de morte, mediante a utilização de arma de fogo, perpetradas pelo reclamado.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida:

(...) restou inconteste nos autos que o Requerente e outro adentraram na propriedade do Requerido sem autorização e em horário inapropriado, fato que deflagrou uma discussão no local e motivou o Requerido a posteriormente buscar satisfações.

Assim, em consonância com os preceitos legais, a vítima concorreu para o evento danoso, na forma do art. 945 do Código Civil, devendo a indenização devida ser fixada levando-se em consideração a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano. (...)

Desse modo, relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022